Tribunal: TJMT
Processo: 1007773-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1007773-38.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – JUIZ DE DIREITO APOSENTADO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6
o
, XIV, DA LEI 7.713/88 – NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – SÚMULA N. 627, DO STJ – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida a presente espécie de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por José Mauro Bianchini Fernandes, contra o ato indigitado de coator, do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consistente na determinação de se submeter a novos exames para manutenção da isenção de imposto de renda sobre os proventos da sua aposentadoria.

O Impetrante noticiou que endereçou ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso o pedido de isenção de imposto de renda dos proventos da aposentadoria, por diagnóstico de neoplasia maligna.

Após a tramitação legal, o Impetrante deferiu a isenção requerida; contudo, determinou que fosse realizada nova perícia, em 07 de fevereiro de 2024, em conformidade com o artigo 30, da Lei 9.250/1995.

Contra esse ato, insurge-se o Impetrante, sob a alegação de que há, nos autos, o laudo pericial oficial e, por isso, não há razão de ser a confecção de novo laudo pericial.

Afirma, também, que a determinação administrativa contraria o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja o direito à isenção vitalícia do imposto de renda, aos que foram diagnosticados com quadro clínico de neoplasia maligna.

Feitas essas considerações, postulou a notificação da autoridade indigitada de coatora, bem como a concessão da segurança, para o arquivamento do processo administrativo, sem a necessidade de submissão à nova perícia.

Sem pedido de tutela antecipada, o presente
writ
foi processado.

O Exmo. Presidente deste Sodalício apresentou as informações (id. n. 8276200), assim como o Estado de Mato Grosso (id n. 8438515) e, ambos requereram a denegação da ordem.

No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone, que, opinou pela rejeição da ação mandamental (id. n. 8946212).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020